Tribunal: TJPA
Processo: 0807175-50.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807175-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: VALDIR AKERMAN

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0807175-50.2020.8.14.0000

COMARCA: ITAITUBA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO(A)(S):
JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR (OAB/RN 392-A).

EMBARGADO:
VALDIR AKERMAN

ADVOGADO(A)(S):
EDISON FARIA (OAB/SP 55.228).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0807175-50.2020.8.14.0000

COMARCA: ITAITUBA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO(A)(S):
JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JÚNIOR (OAB/RN 392-A).

EMBARGADO:
VALDIR AKERMAN

ADVOGADO(A)(S):
EDISON FARIA (OAB/SP 55.228).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIR
O.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
VALDIR AKERMAN

contra Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante foi conhecido e improvido.

Em suas
razões
(ID
7984249 - Pág. 1/7), o Embargante opõe o presente recurso, com a finalidade precípua de prequestionamento

Afirma que o Acórdão foi omisso, tendo em vista que o entendimento proferido vai de encontro com os artigos 1.227 e 1.245, §1º do Código Civil, que são claros ao
determinar que enquanto inexistir o registro em

cartório acerca da transação do imóvel a propriedade continua a ser do alienante.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
(ID 8128977).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada padece de omissão, tendo em vista que o entendimento proferido vai de encontro com os artigos 1.227 e 1.245, §1º do Código Civil, que é claro ao
determinar que enquanto inexistir o registro em

cartório acerca da transação do imóvel a propriedade continua a ser do alienante.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No entanto, bem se vê que o Acórdão embargado apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso de agravo de instrumento, expondo claramente que a ação proposta não versa sobre o direito de propriedade.

No presente caso, ficou constatado que a demanda versa sobre a obrigação de regularizar, perante os órgãos estatais, a suposta cessão de direitos possessórios, não tendo o que falar em competência absoluta do juízo da comarca do imóvel, sendo plenamente possível validar a declinação de competência ao juízo da comarca de Osasco/SP, diante da cláusula de eleição de foro.

Neste ponto, demonstrando a inexistência de omissão, transcrevo trecho do Acordão
(
ID 7429479 - Pág. 1/6
)
,
in verbis
:

(...) Efetivamente, a ação proposta
não cuida de direito de propriedade
. Conquanto busque compelir o réu a regularizar sua
possível
posse sobre o imóvel, verdadeiramente os limites objetivos da demanda não se referem diretamente ao exercício do direito de propriedade.

Aliás, sem qualquer prejuízo à análise futura de mérito do pedido do Autor, nem mesmo é possível cogitar que a ação de obrigação de fazer seria via adequada para tratar de cumprimento de obrigação relacionada ao perfeito exercício do direito de propriedade, considerando se embasar em contrato (Id. 3345620, pág. 12) que cuida, na verdade, de
cessão de direitos possessórios.

Nesse contexto, inteiramente legítima a decisão agravada de incompetência do juízo, porquanto o contrato, lastreado em instrumento de suposta
“compra e venda”
, tem como substância um negócio jurídico caracterizador de cessão de direitos possessórios, no qual restou expressamente convencionada cláusula de eleição de foro na comarca de Osasco/SP.

Na forma do art. 95, do CPC (atual art. 47, §1º, NCPC), a demanda originária não versa sobre direitos de propriedade; nem mesmo se trata de disputa possessória. A pretensão deduzida pelo Agravante é compelir o Agravado a cumprir os termos da cláusula 3, do contrato de cessão de direitos possessórios, no sentido de

“
promover a lavratura da escritura pública”
de
suposta transferência de bem imóvel.
Tal pretensão está inserida no campo da competência relativa, de modo que resta autorizada a eleição de foro.

Na jurisprudência do STJ, tem-se o entendimento de que a regra de competência absoluta para ações sobre direitos reais pode ser afastada quando a pretensão deduzida constituir obrigação pessoal derivada de direito real:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DIREITO PESSOAL. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 95 E 100 DO CPC.

1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios, ajuizada em agosto de 2009, da qual foi extraído o presente conflito de competência, concluso ao Gabinete em 07.05.2010.
2. Discute-se a competência para julgamento de ação declaratória de cessão de direitos possessórios, considerando o disposto no art. 95 do CPC e a existência de outras duas ações, em que se discute a posse do bem, e que tramitam no foro da situação deste. 3. A partir da exegese da norma do art. 95 do CPC, na hipótese do litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta.
4. Por outro lado, a ação, ainda que se refira a um direito real sobre imóvel, poderá ser ajuizada pelo autor no foro do domicílio do réu ou, se o caso, no foro eleito pelas partes, se não disser respeito a nenhum daqueles direitos especificados na segunda parte do art. 95 do CPC, haja vista se tratar de competência relativa.
5. Na hipótese, conforme apontado pelo juízo suscitante, o litígio analisado não versa sobre nenhum direito real imobiliário, mas sobre a eventual nulidade da escritura de cessão de posse de imóvel, por razões formais. Aliás, é importante mencionar, nesse contexto, que nem mesmo a posse do imóvel é objeto da presente ação. 6. Não há competência absoluta do foro da situação do bem para o julgamento da presente ação, sendo inaplicável o art. 95 do CPC. A competência é relativa, devendo ser fixada de acordo com as regras do art. 100 do CPC. 7. Nem mesmo poder-se-ia pensar em conexão entre a ação declaratória e as ações de reintegração de posse e embargos de terceiro porque não se vislumbra identidade de pedidos ou de causa de pedir, conforme prevê o art. 103 do CPC, para autorizar a reunião dos processos.

8. Conflito conhecido, para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO OURO - RS.

(CC 111.572/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 15/04/2014)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. DIREITO PESSOAL
. DOMICÍLIO. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. VENDEDOR. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À RESOLUÇÃO. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO TOTAL. ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/19 97. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo permite a propositura de demanda judicial em seu próprio domicílio.
3. Em se tratando de discussão que concerne a direitos pessoais, a competência para processar e julgar o feito será relativa, ainda que as obrigações em comento derivem de negócio jurídico sobre bem imóvel.
4. O registro em cartório de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária não obsta o direito à resolução por inadimplemento fundado no artigo 475 do Código Civil. 5. A existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário. 6. As razões que levam ao não provimento do recurso especial pela alínea "a" também afetam a análise pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1739994/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021) (...)

Diante do que foi exposto acima, não tem o que se falar em decisão omissa, pois os argumentos foram claros e fundamentados.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/09/2022